Tribunal: TJBA
Processo: 0300974-33.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300974-33.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOVELINA ALVES DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
CIDA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O autor, FLORISVALDO ALVES, não foi pessoalmente intimado para impulsionar o feito, embora tenha sido determinada intimação por meio de ato ordinatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição imprescindível, a intimação pessoal da parte autora, conforme estabelece o art. 485, §1º, do CPC.

A jurisprudência dominante do TJBA reconhece que a ausência da intimação pessoal torna inviável a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

No caso concreto, não há comprovação de que o autor tenha sido intimado pessoalmente, razão pela qual se reconhece vício processual (error in procedendo), que acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, cuja ausência configura nulidade da sentença por vício processual.

A ausência de intimação pessoal do autor impede o reconhecimento do abandono do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 80937769420238050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 30.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n. 0300974-33.2013.8.05.0150
, em que figura, como apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e apelados,
FLORISVALDO ALVES e
JOVELINA ALVES DA PAIXAO.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2